Tribunal: TJBA
Processo: 8000578-54.2019.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000578-54.2019.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO

Advogado(s)
:
KILDARE JOSE MARINHO SOARES, MARIO JORGE CARDOSO DE OLIVEIRA, PEDRO RIOS CAMPELO BAPTISTA

APELADO: E. DA SILVA COSTA - EPP

Advogado(s)
:
EMERSON LEANDRO COSTA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS À MONITÓRIA REJEITADOS. CONTRATO ADMINISTRATIVO. DÍVIDA NÃO QUITADA. ALEGADA QUITAÇÃO BASEADA EM NOTA FISCAL REFERENTE A CONTRATO DIVERSO. ÔNUS DA PROVA DO ADIMPLEMENTO NÃO COMPROVADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS PARA 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA NA FORMA DO ART. 85, §11 DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1.
A constituição de título executivo judicial baseia-se em documento escrito que atesta a dívida, conforme os requisitos exigidos pelo art. 700 do CPC.

2. A rejeição do embargos monitórios em sentença demonstrou-se correta, uma vez que a ré não comprovou o alegado adimplemento, sendo verificado que o documento fiscal apresentado se refere a outro contrato, não sendo relevante para a presente demanda.

3. É ônus da ré, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que não ocorreu.

4. H
onorários advocatícios majorados para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa na forma do art. 85, §11 do CPC.

5. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº.
8000578-54.2019.8.05.0191
, em que são Apelante e Apelado,
COMPANHIA HIDROELETRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF
e
E. DA SILVA COSTA - EPP.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível em conhecer do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,

pelas razões do voto da Relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA